Tribunal: STF
Processo: Rcl 46916
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO – INADEQUAÇÃO – SEGUIMENTO – NEGATIVA.
    1. O assessor Vinicius de Andrade Prado prestou as seguintes informações:
    Brenda Carina da Silva Oliveira afirma haver o Juízo da Vara Criminal da Comarca de Paragominas/PA, no processo nº 0006623-98.2020.8.14.0039, inobservado o decidido no julgamento da medida cautelar na arguição de descumprimento de preceito fundamental nº 347. 
    Narra ter sido presa preventivamente, em 25 de setembro de 2020, ante a suposta prática do crime de homicídio qualificado. Ressalta não ocorrida audiência de custódia. Sublinha o insucesso em habeas corpus.
    Argumenta que o Supremo, ao deferir tutela de urgência no processo objetivo, determinou aos juízes e tribunais que passassem a realizar as audiências, no prazo máximo de noventa dias, com apresentação do preso à autoridade judiciária em até vinte e quatro horas, contadas do momento da prisão. Alude à Resolução nº 213 do Conselho Nacional de Justiça e ao disposto no artigo 310 do Código de Processo Penal. Evoca jurisprudência.
    Requer seja determinada a imediata soltura. Pretende a declaração de nulidade dos atos processuais praticados após a custódia.
    2. Da leitura da petição inicial, depreende-se estar voltada ao implemento da liberdade da reclamante. Não cabe potencializar o alcance da reclamação, ante alegada ofensa ao assentado na apreciação da medida cautelar na arguição de descumprimento de preceito fundamental nº 347, visando a insubsistência de prisão preventiva determinada na origem. A soltura deve ser buscada na via adequada, sendo impróprio o manuseio da medida como sucedâneo recursal e, até mesmo, de habeas corpus.
    3. Nego-lhe seguimento.
    4. Publiquem.
Brasília, 13 de maio de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator